Tribunal: TJDFT
Processo: 0751229-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Distrato. Compra parcelada. Cancelamento. Instituição financeira. Cobrança indevida. Responsabilidade solidária. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.
2. O consumidor firmou contrato com a empresa de paisagismo para reforma geral em seu imóvel, no valor de R$ 195.279,84, sendo parte do pagamento efetuado mediante cartão de crédito administrado pelo banco apelado, parcelado em doze vezes de R$ 1.414,17.
3. A empresa rescindiu unilateralmente o contrato, alegando dificuldades financeiras e operacionais, mas o banco continuou a cobrar as parcelas acordadas, mesmo após o distrato comercial.

II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) definir se houve revelia da instituição financeira em razão da ausência de procuração quando do oferecimento da contestação; (ii) definir se o banco deve estornar as parcelas cobradas após a rescisão contratual; e (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme o Enunciado de Súmula 297 do STJ.
6. A ausência de procuração não conduz automaticamente à revelia, sendo uma irregularidade sanável, conforme o art. 76, do CPC.
7. A responsabilidade solidária da instituição financeira é reconhecida em casos de descumprimento contratual pela fornecedora do serviço.
8. A manutenção das cobranças após a rescisão contratual configura falha na prestação de serviço, devendo o banco restituir os valores indevidamente cobrados.
9. Não restando demonstrada a violação à integridade moral ou psíquica do consumidor, nem inscrição em cadastros de inadimplentes, afasta-se a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o; CPC, art. 76.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado de Súmula 297; TJDFT, APC no 0742203-58.2023.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, j. 18/07/2024.